Tribunal: TJDFT
Processo: 0733950-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA (agravante/exequente) em face da decisão proferida (ID 207534125, dos autos de origem), nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0702601-70.2017.8.07.0001, proposta em face de JOSE EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA NETO (agravado/executado), na qual o magistrado a quo indeferiu o pedido de suspensão do passaporte do requerido. O agravante/exequente, em suas razões recursais (ID 62934773), sustenta, em síntese, que o Juízo a quo indeferiu o pedido de bloqueio do passaporte do Agravado, sendo que, no presente caso, a decisão agravada contrariou o entendimento do STF na ADI 5941, sobre a constitucionalidade e aplicação do art. 139, IV, do CPC, de tal forma que se aplica perfeitamente a presente demanda, ante o pedido de bloqueio de passaporte do Agravado, que além de não pagar sua dívida, utiliza contas bancárias de terceiros e irá viajar por 22 dias em um cruzeiro luxuoso pelo Atlântico Norte. Alega que a concessão de antecipação de tutela recursal é medida necessária, uma vez que viabilizará de imediato o bloqueio de passaporte do Agravado e pagamento da dívida, sendo que, caso não se conceda a antecipação da tutela recursal ao presente recurso, há perigo de dano a Agravante, visto que não impedirá que o Agravado realize sua viagem e consequentemente ao retornar ao Brasil, continue não inerte com o adimplemento da dívida. Ao final, requer a concessão da tutela antecipada recursal para que seja determinado o bloqueio imediato do passaporte do Agravado, corolário expedição de ofício a Polícia Federal, para ao final, confirmando a liminar requerida, ser provido em todos os seus termos. Preparo (ID 62934775). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 932, II, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos, sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há a decisão combatida na qual o magistrado a quo indeferiu o pedido de suspensão do passaporte do requerido. De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações da agravante, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio do devido processo legal. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da sentença combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.